Tribunal: TJDFT
Processo: 0721807-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721807-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STELLA COSTA DOS SANTOS, PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS DE PAIVA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO GOMES DE LIMA JUNIOR D E C I S Ã O STELLA COSTA DOS SANTOS e PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS DE PAIVA peticionaram pela instauração de Incidente de Uniformização de Jurisprudência - IUJ (ID 51258044). O pedido não tem como ser processado nos referidos moldes. Consoante Regimento Interno das Turmas Recursais, o pedido de unifomização de jurisprudência pode ser suscitado nos próprios autos (art. 91, inciso I), desde que seja suscitado antes do julgamento de mérito do recurso (art. 92, inciso I). Tal incidente, todavia, está adstrito aos processos de competência dos Juizados Especiais e Turmas Recursais. Em relação aos processos de competência das Turmas Cíveis, como é o caso dos autos, cabível a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR, o qual deverá ser dirigido ao Presidente por petição distribuída na Câmara de Uniformização, nos termos do art. 302, inciso II do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Desta feita, INDEFIRO o pedido pela inadequação da via. Aos requerentes para peticionarem na via própria. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator